Tribunal: TJSP
Processo: 1040592-65.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL FUNDADA EM CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO, EMITIDA EM JULHO DE 2018, PARA FINANCIAR A COMPRA DE VEÍCULO.

CONSTATAÇÃO DE COBRANÇA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA DISFARÇADA SOB A DENOMINAÇÃO DE "JUROS DE MORA", PACTUADA NA TAXA DE 0,4291% AO DIA.

APLICAÇÃO DA REGRA DO ART. 1o DA RESOLUÇÃO No 4.558/2017 DO BACEN, VIGENTE A PARTIR DE 1o DE SETEMBRO DE 2017, QUE AUTORIZA AS INSTITUIÇÕES

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL FUNDADA EM CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO, EMITIDA EM JULHO DE 2018, PARA FINANCIAR A COMPRA DE VEÍCULO.

CONSTATAÇÃO DE COBRANÇA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA DISFARÇADA SOB A DENOMINAÇÃO DE "JUROS DE MORA", PACTUADA NA TAXA DE 0,4291% AO DIA.

APLICAÇÃO DA REGRA DO ART. 1o DA RESOLUÇÃO No 4.558/2017 DO BACEN, VIGENTE A PARTIR DE 1o DE SETEMBRO DE 2017, QUE AUTORIZA AS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS, EM CASO DE MORA, A COBRAREM SOMENTE JUROS REMUNERATÓRIOS, ALÉM DE JUROS MORATÓRIOS E DE MULTA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR.

REDUÇÃO DA TARIFA DE CADASTRO, PACTUADA NO VALOR DE R$ 870,00, PARA A MÉDIA COBRADA PELO MERCADO NA MESMA ÉPOCA DA CONCESSÃO DO FINANCIAMENTO, DIANTE DA ONEROSIDADE EXCESSIVA.

RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000900286
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1040592-65.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante DANILO
DAMAZIO, é apelado BANCO J SAFRA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente) e MATHEUS FONTES.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
ALBERTO GOSSON
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040592-65.2020.8.26.0100 -Voto no 18.668
2
Comarca:
São Paulo (Foro Central) – 4a Vara Cível
Apelação no:
1040592-65.2020.8.26.0100
Apelante:
Danilo Damazio
Apelado:
Banco J. Safra S.A.
Juiz prolator da sentença: Sidney da Silva Braga
VOTO N.o 18.668
AÇÃO REVISIONAL FUNDADA EM CÉDULA DE
CRÉDITO BANCÁRIO, EMITIDA EM JULHO DE 2018,
PARA FINANCIAR A COMPRA DE VEÍCULO.
CONSTATAÇÃO DE COBRANÇA DE COMISSÃO DE
PERMANÊNCIA
DISFARÇADA
SOB
A
DENOMINAÇÃO DE "JUROS DE MORA", PACTUADA
NA TAXA DE 0,4291% AO DIA.
APLICAÇÃO DA REGRA DO ART. 1o DA RESOLUÇÃO
No 4.558/2017 DO BACEN, VIGENTE A PARTIR DE 1o
DE SETEMBRO DE 2017, QUE AUTORIZA AS
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS, EM CASO DE MORA,
A
COBRAREM
SOMENTE
JUROS
REMUNERATÓRIOS, ALÉM DE JUROS MORATÓRIOS
E DE MULTA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO EM
VIGOR.
REDUÇÃO DA TARIFA DE CADASTRO, PACTUADA
NO VALOR DE R$ 870,00, PARA A MÉDIA COBRADA
PELO
MERCADO
NA
MESMA
ÉPOCA
DA
CONCESSÃO DO FINANCIAMENTO, DIANTE DA
ONEROSIDADE EXCESSIVA.
RECURSO PROVIDO.
Vistos,
A r. sentença de fls. 69/77, cujo relatório se adota,
rejeitou os pedidos da ação revisional ajuizada por DANILO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040592-65.2020.8.26.0100 -Voto no 18.668
3
DAMAZIO contra BANCO J. SAFRA S.A., sob o fundamento de que:
a) inexiste abusividade na cobrança de comissão de permanência à taxa
de mercado, cumulada com juros moratórios e multa; e, b) a tarifa de
cadastro pactuada no valor de R$ 870,00 não ostenta discrepância em
relação à média cobrada pelo mercado.
Diante da sucumbência do autor, condenou-o ao
pagamento das custas, das despesas processuais e dos honorários
advocatícios, arbitrados em 10% do valor da causa, com a ressalva da
concessão dos benefícios da justiça gratuita.
Apela o autor (fls. 84/90). Sustenta, em síntese, que:
i) a cobrança da tarifa de cadastro é abusiva, pois supera a média do
mercado à época da emissão da cédula de crédito bancário, que era de
R$ 466,36; e, ii) há cobrança disfarçada de comissão de permanência,
em ofensa à Súmula no 472 do STJ.
Recurso tempestivo, isento de preparo (fls. 30) e
respondido (fls. 102/106).
É o relatório.
Trata-se de ação revisional fundada na Cédula de
Crédito Bancário emitida em 3 de julho de 2018, no valor total de R$
55.560,96, para financiar a compra de veículo (fls. 24/27).
Ilegalidade
da
cobrança
de
comissão
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040592-65.2020.8.26.0100 -Voto no 18.668
4
permanência
É certo que a cláusula no 4 da cédula de crédito
bancário prevê, durante a mora, a incidência de juros remuneratórios à
taxa prevista no item “taxa de juros efetiva”, juros moratórios à taxa
prevista no item “juros de mora” e multa de 2% (fls. 25). No entanto,
verifica-se a cobrança de comissão de permanência disfarçada, sob a
denominação de “juros de mora”, uma vez que o quadro “V
Características da Operação” menciona a taxa de 0,4291% ao dia (fls.
24).
Vale lembrar que a cobrança de comissão de
permanência é vedada pela Resolução no 4.558/2017 do Banco Central
do Brasil desde 1o de setembro de 2017, cujo art. 1o dispõe que, no caso
de atraso no pagamento de obrigações, as instituições financeiras
somente poderão cobrar de seus clientes os seguintes encargos: 1) juros
remuneratórios, por dia de atraso, sobre a parcela vencida; 2) multa, nos
termos da legislação em vigor; e, 3) juros de mora, nos termos da
legislação em vigor.
Portanto, no caso em discussão, se o consumidor
atrasar o pagamento das parcelas do financiamento, o apelado somente
poderá aplicar os juros remuneratórios pactuados na taxa de 1,79% ao
mês, juros de mora de 1% ao mês e multa de 2%.
Onerosidade excessiva da tarifa de cadastro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040592-65.2020.8.26.0100 -Voto no 18.668
5
A Súmula no 566 do STJ firmou o entendimento de
que “Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN
n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do
relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira”.
No entanto, a cobrança da tarifa de cadastro prevista
no quadro “V Características da Operação” da cédula de crédito
bancário, no valor de R$ 870,00, se revela excessiva, pois o valor médio
cobrado pelo mercado na mesma época da concessão do financiamento
era de R$ 466,36, de acordo com as informações divulgadas pelo Banco
Central do Brasil no site www.bcb.gov.br/fis/tarifas/htms/tarifdwl.asp.
Desse modo, o apelante tem razão quanto à alegação
de onerosidade excessiva da tarifa de cadastro, cujo valor deverá ser
reduzido à média do mercado.
Restituição dos valores cobrados em excesso
Os valores cobrados em excesso serão restituídos ao
consumidor na forma simples, corrigidos pela tabela prática deste E.
Tribunal de Justiça e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir
da data do desembolso e da citação, respectivamente.
Ônus da sucumbência
Diante da sucumbência do apelado, deverá suportar
também o pagamento das custas, das despesas processuais e dos
honorários advocatícios, arbitrados em R$ 1.500,00, nos termos do art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040592-65.2020.8.26.0100 -Voto no 18.668
6
85, § 8o, do CPC, quantia suficiente para remunerar o patrono do autor
de forma condigna, levando-se em consideração o grau de zelo e o
trabalho realizado.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
Alberto Gosson
Relator